Tribunal: STF
Processo: HC 203085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.741/PE), assim ementado (eDOC 2, p. 569-570):
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CNJ QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO REEDUCANDO COMO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS NECESSÁRIOS À SAÚDE DA MÃE IDOSA (ARRIMO DE FAMÍLIA). NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO ALEGADA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No ordenamento jurídico pátrio não há previsão de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de relator acerca de agravo em recurso especial. Todavia, estando preenchidos os requisitos para tanto, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
    2. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação individual dos reclusos no sistema carcerário.
    3. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/06/2020).
    4. In casu, não há comprovação do preenchimento de todos os requisitos acima enumerados, pois foi ressaltado, pela jurisdição ordinária, que está sendo dispensado tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e que não se constata risco extraordinário e iminente à saúde do ora Agravante.
    5. Ademais, o Agravante cumpre pena pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 218-B, § 2.º, inciso I, 228, § 1.º e 319, todos do Código Penal, sendo certo que o primeiro crime citado, nos termos do inciso VIII do art. 1.º da Lei n. 8.072/1990, é considerado hediondo. E, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o art. 5-A na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, acrescido pela Recomendação n. 78/CNJ, ressalva as hipótese de aplicação a condenados por crime hediondo dos benefícios previstos naquela recomendação." (AgRg no RHC 131.614/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
    6. O Tribunal de origem concluiu que não foi apresentada nenhuma prova idônea para demonstrar, de forma indelével, que o ora Agravante é o único responsável pelos cuidados devidos quanto à saúde da respectiva genitora idosa. Portanto, quanto ao citado ponto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    7. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados.
    8. Não foi constatada a existência de ilegalidade patente, apta a ensejar a concessão de Habeas Corpus, de ofício.
    9. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 218-B, § 2º, I, 228 e 319, todos do CP e está cumprindo a pena no regime semiaberto; b) o paciente tem idade avançada, doença hepática crônica e asma e, por pertencer a grupo de risco, estava em teletrabalho antes de ser preso; c) além do mais, é arrimo de família e único que reside com mãe idosa (91 anos) e doente, porém, apesar dessa quadro, teve o pedido de prisão domiciliar temporária humanitária negado.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da prisão domiciliar humanitária.
    Em 11.6.2021, indeferi a liminar, determinei fossem solicitadas informações e, após, vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 5).
    As informações foram prestadas (eDOC 7). A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Juízo de origem prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 7, p. 2-3):
    “No que tange ao pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente perante este juízo, informo que foi indeferido, uma vez que por força da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, este juízo já adotou diversas providências junto ao presídio em referência, tais como higienização das celas com maior frequência e suspensão das saídas de visita ao lar, tudo objetivando mitigar o contágio pelo novo coronavírus. Aliás, cabe deixar consignado que sequer existe superlotação na referida unidade prisional, quando muito, por poucos dias sua lotação fica pouco acima de sua capacidade.
    Aliado a isso, há no presídio em questão assistência médica/ odontológica - com médicos e dentistas atendendo semanalmente -, além de posto de enfermagem disponível para atendimento aos detentos que eventualmente necessitem.
    Não se olvida que houve casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus no presídio mencionado, todos com sintomas leves. Após receberem todo o tratamento necessário, já estão plenamente restabelecidos e, atualmente, não há mais notícia de caso confirmado ou mesmo suspeito, demonstrando total controle do contágio no âmbito do presídio de regime semiaberto de Campo Grande/MS.
    Tal contexto, notadamente por conta do não cumprimento do isolamento social por parte da comunidade desta Capital - situação amplamente divulgada nas mídias jornalísticas - evidencia, sem sombra de dúvida, que o risco de contágio no interior da unidade prisional é infinitamente menor do que fora do presídio.
    Vale ressaltar, ainda, que quando da formulação do pedido, o sentenciado havia cumprido pouco menos de mês de pena, evidenciando a necessidade a necessidade da manutenção da custódia do sentenciado, sob pena de se frustrar a execução da pena imposta e causar falsa sensação de impunidade.
    Ademais, na época do pedido, a defesa apresentou um laudo médico do paciente datado de 05.05.2020, o qual informa que o paciente realizou tratamento de doença infecciosa crônica - CID 10 B18.2 com cura completa. Portanto, inexiste nos autos qualquer notícia de que o paciente padeça atualmente de enfermidade grave.
    Informo, por fim, que a previsão para o paciente atingir o lapso temporal para a progressão para o regime aberto é em 04.01.2022, livramento condicional em 06.04.2023 e término da pena em 25.04.2026.”
    No caso, no que tange à Recomendação 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.
    Com efeito, depreende-se das informações prestadas que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra custodiado possui assistência médica e odontológica, além de posto de enfermagem disponível para atendimento aos detentos que eventualmente necessitem. Ademais, não há notícia de que o paciente padeça, atualmente, de enfermidade grave.
    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.
    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar por verificar que o presídio em que o paciente está recolhido está tomando medidas voltadas a evitar a propagação do coronavírus, bem como lhe seria conferido adequado tratamento médico na unidade prisional.
    Da mesma forma, verifico que o STJ apreciou as alegações de que o paciente é arrimo de família e único que reside com mãe idosa e doente, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 558):
    “[…] o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que não foi apresentada nenhuma prova idôneo para demonstrar, de forma indelével, que o ora Agravante é o único responsável pelos cuidados devidos quanto à saúde da respectiva genitora idosa. Portanto, quanto ao citado ponto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".”
    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente